Tribunal: TJES
Processo: 0010917-22.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010917-22.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIZZARIA E LANCHONETE DELICIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não havendo condenação pecuniária, sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa, deve a verba honorária ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
2) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
PIZZARIA E LANCHONETE DELICIA LTDA ME
com vistas ao reexame da sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, julgou improcedentes os embargos e condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais,
PIZZARIA E LANCHONETE DELICIA LTDA ME
alega que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor exorbitante, considerando que o valor executado pelo ente público é irrisório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O tema objeto de recurso restringe-se ao valor ônus de sucumbência, sendo relevante destacar, desde logo, que razão não assiste ao apelante.

A esse respeito, vejamos como procedeu o magistrado sentenciante ao fixar os honorários sucumbenciais:

Condeno o defendido/embargantes nas custas processuais e honorários advocatícios em favor dos advogados públicos deste município, no valor de R$1.000,00 (mil reais), em razão do baixo valor da causa (art. 85, §8º do CPC) e por apreciação equitativa deste magistrado (art. 85, §2º do CPC) tendo em vita o grau de zelo da Procuradora do Município.

Dessa feita, não há que se falar em alteração do montante ou fixação com respeito aos limites previstos no §2º do art. 85 do CPC. Isso porque, não havendo condenação pecuniária, sendo irrisório o proveito econômico e o valor da causa, deve a verba honorária ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §§2º e 8º, do CPC. Senão, vejamos:

[...]
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.298.468; Proc. 2023/0045233-5; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023)

Por conseguinte, a utilização do parâmetro da equidade para fixação do valor devido à título de honorários sucumbenciais deve se dar apenas em situações excepcionais, como é o caso dos autos. Ora, em se tratando de demanda ajuizada ainda no ano de 2018, não há dúvidas de que os honorários fixados no importe de R$1.000,00 (mil reais) revela-se em valor compatível com o tempo exigido para o serviço do causídico, bem como com o grau de zelo do profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
PIZZARIA E LANCHONETE DELICIA LTDA ME
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 08:05:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47841102102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR